Tribunal: TJDFT
Processo: 0800301-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0800301-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GABRIEL VELOSO COSTA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face das decisões proferidas pela Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM VOO. PERDA DE CONEXÃO. DEMORA PARA CHEGADA AO DESTINO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, não se conhecerá do recurso, conforme se evidenciará. II. Caso em exame 2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede a condenação da companhia aérea ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), bem como reparação por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu passagem aérea para viagem em 17.10.2024, de Madrid a Brasília, com conexão em Lisboa. Relata que, em razão de atraso no embarque em Madrid, perdeu a conexão, tendo sido realocado em outro voo, com inclusão de mais uma conexão em Guarulhos, que também enfrentou atraso. Afirma que o voo estava programado para 08h30, tendo sido realocado em outro voo marcado para 23h35. Sustenta que a recorrida não ofereceu, sequer hospedagem, afirmando que o recorrente foi realocado em voo marcado para o mesmo dia. O recorrente teria aguardado por dez horas e meia no aeroporto e que, além dos transtornos, cancelou compromissos profissionais, o que lhe causou prejuízos. 4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o atraso em voo, com a perda de conexão, por si só, não obriga a companhia aérea a indenizar eventuais danos. Além disso, o recorrente recebeu assistência da companhia aérea, inclusive com o fornecimento de hospedagem. 5. Contrarrazões ao ID 69789327. 6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 69941434, defiro o benefício ao recorrente. Por outro lado, rejeito a impugnação apresentada em contrarrazões, uma vez que a recorrida não apresentou prova documental de que o recorrente teria condições de arcar com o pagamento das custas processuais. III. Questão em discussão 7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste especificamente em definir se o presente recurso transpõe a barreira do conhecimento. IV. Razões de decidir 8. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do "decisum" que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. 9. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos. Precedente: Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024. 10. Ante o exposto, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, sendo, portanto, o não conhecimento do recurso a medida que se impõe. Precedente: Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no DJE: 20.5.2024. V. Dispositivo 11. Recurso não conhecido. 12. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.” (Acórdão no 1993915, 0800301-54.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face do acórdão de ID 71572812 que não conheceu do recurso inominado interposto, em razão de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. 3. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência do vício de omissão, pois inexistiriam provas de que recebera auxílio da companhia aérea. Além disso, sustenta a presença de erro material, “consistente na equivocada presunção de que houve suporte ao passageiro durante o atraso do voo”. Pede ainda a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso. 4. Contrarrazões ao ID 72051777. III. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece dos vícios de omissão e de erro material apontados, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado. IV. Razões de decidir 6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos. O erro material, por sua vez, é passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é o reconhecido “primu ictu oculi”, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. 8. No caso, não há vícios a sanar. Isso porque, ao contrário do que sustenta o embargante, o recurso interposto sequer transpôs a barreira do conhecimento, uma vez que, como expressamente consignado no acórdão recorrido, o embargante deixou de impugnar os fundamentos da sentença, o que violou o princípio da dialeticidade, também expressamente mencionado no “decisum”. 9. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021). 10. A ausência dos vícios apontados indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer novamente à tona a discussão sobre a matéria, por meio de via recursal inadequada. 11. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, não tendo o julgamento de mérito sido realizado em razão de ausência de impugnação específica, cujo ônus é atribuído exclusivamente ao embargante. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". 12. É manifestamente incabível pedido de reconsideração em face de decisão colegiada (RCD no AgRg no HC n. 746.844/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022). V. Dispositivo 13. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão no 2013744, 0800301-54.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o incisos XXXV, LIV e LV da CRFB, em razão de o acórdão recorrido ter confirmado a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. Não há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face da decisão a qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no decisum recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal